Tribunal: STF
Processo: RE 1504015
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, cuja trecho da ementa transcrevo:



    “EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, LONTANO TRANSPORTES  EIRELI impetrou Mandado de Segurança contra o ESTADO DO TOCANTINS, requerendo, em síntese, a declaração da ilegalidade da Instrução de Serviço nº 01/2019 da SEFAZ/TO, que se reporta à cobrança de ICMS no transporte interestadual de mercadoria que se destine a empresas comerciais exportadoras ou para formação de lote para exportação. Importante destacar que o pedido veiculado na inicial foi de aplicação do art. 3º, II, da LC 87/96 2. A Emenda Constitucional nº 42/03, deu nova redação ao art. 155, §2º, inciso X, alínea 'a', da Carta Magna, estabelecendo que o ICMS não incidirá sobre " operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores", restando reservado à lei complementar excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a (inc. XII, alínea 'e'). 3. Em se tratando do ICMS, como no presente caso, tem-se de considerar que a Constituição Federal atribuiu ao legislador complementar competência para “excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados” no dispositivo que estabelece a imunidade nas exportações. É razoável entender-se, assim, que o legislador complementar ficou autorizado a ampliar a imunidade tributária, relativamente a esse imposto. Adotando essa tese, conclui-se que as normas da Lei Complementar 87/96, excludentes do ICMS nas exportações, instituíram imunidade tributária. 4. Tem-se de concluir que a “não incidência” criada pelo art. 3º, II, da Lei Complementar n. 87/96 é de nível hierárquico superior ao em que atua a lei tributária estadual. Dúvida não pode haver, portanto, de que a Lei Complementar n. 87/96, em seu art. 3º, II, impediu os Estados de tributarem as operações e prestações que destinem ao exterior produtos primários. Estabeleceu uma imunidade por extensão constitucionalmente autorizada, ou uma isenção heterônoma, complementando as disposições da Carta Magna, conforme preconiza o seu art. 155, § 2º, XII, “e”.(...)”. (eDOC 106, p. 19) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 151, III; e 155, § 2º, X, a, e XI, g, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o art. 3º, II da LC 87/1996, por se tratar de lei federal, não poderia instituir isenção de tributo estadual, no caso, o ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à empresa exportadora ou à formação de lote para a exportação. Aduz-se que não há convênio firmado no CONFAZ autorizando o Estado do Tocantins a instituição de referida isenção.



    Argumenta-se que apenas cinco Estados (Acre, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo) estão autorizados a conceder isenção à prestação de serviço de transporte de cargas com destino à exportação, nos termos do Convênio ICMS 6/2011. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 754.917 (Tema 475), tratou da extensão da imunidade relativa ao ICMS para a comercialização de embalagens fabricadas para produtos destinados à exportação. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. (RE 754.917, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 6.10.2020)



    Nessa oportunidade, esta Corte fixou a tese segundo a qual “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Na origem, LONTANO TRANSPORTES EIRELI impetrou Mandado de Segurança contra o ESTADO DO TOCANTINS, requerendo, em síntese, a declaração da ilegalidade da Instrução de Serviço nº 01/2019 da SEFAZ/TO, que se reporta à cobrança de ICMS no transporte interestadual de mercadoria que se destine a empresas comerciais exportadoras ou para formação de lote para exportação. 



    Trata-se de definir se incide ICMS sobre o serviço de transporte de mercadorias para fins de exportação, desde o estabelecimento exportador até os armazéns portuários. 



    Importante destacar que o pedido veiculado na inicial foi de aplicação do art. 3º, II, da LC 87/96, in verbis:



    (...)



    Eis o que dispõe a Instrução de Serviço nº 01/2019, editada na data de 06.02.2019, pelo Superintendente de Administração Tributária do Estado do Tocantins, in verbis: 



    "Art. 1º Na prestação de serviço de transporte interestadual de mercadoria destinada a empresa exportadora ou para formação de lote para exportação, localizada em outra unidade da federação, deve ser cobrado o ICMS devido com aplicação da alíquota de 12% sobre o valor da base de cálculo do ICMS da prestação de serviço de transporte interestadual nos termos da legislação tributaria vigente (art. 27, III, da Lei nº 1.287/2001)"



    (...)



    Em se tratando do ICMS, como no presente caso, tem-se de considerar que a Constituição Federal atribuiu ao legislador complementar competência para “excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados” no dispositivo que estabelece a imunidade nas exportações. É razoável entender-se, assim, que o legislador complementar ficou autorizado a ampliar a imunidade tributária, relativamente a esse imposto.



    Adotando essa tese, conclui-se que as normas da Lei Complementar 87/96, excludentes do ICMS nas exportações, instituíram imunidade tributária. Para os que entenderem que a imunidade é apenas a exclusão do tributo decorrente, diretamente, de norma da Constituição, impõe-se a conclusão de que em nosso sistema jurídico existe uma figura peculiar de isenção, dita heterônoma, já albergada, aliás, pela Constituição pretérita, que autorizava a isenção, por lei complementar da União, de impostos estaduais e municipais. 



    Seja como for, tem-se de concluir que a “não incidência” criada pelo art. 3º, II, da Lei Complementar n. 87/96 é de nível hierárquico superior ao em que atua a lei tributária estadual. Dúvida não pode haver, portanto, de que a Lei Complementar n. 87/96, em seu art. 3º, II, impediu os Estados de tributarem as operações e prestações que destinem ao exterior produtos primários. Estabeleceu uma imunidade por extensão constitucionalmente autorizada, ou uma isenção heterônoma, complementando as disposições da Carta Magna, conforme preconiza o seu art. 155, § 2º, XII, “e”.(...)”



    (...)



    O entendimento do STJ foi no sentido de fazer prevalecer o elemento teleológico da norma, ou seja, fazer cumprir a vontade do legislador, que era a de tornar o produto brasileiro competitivo no mercado exterior, além de não ferir o pacto federativo e o princípio da isonomia, ao privilegiar regiões portuárias em detrimento de localidades da região central do Brasil. 



    Consigno que na interpretação das normas jurídicas em geral, devem ser considerados todos os elementos que nos fornece a hermenêutica, dentre os quais encontra-se o teleológico. 



    A fim de corroborar a assertiva supra, cabe citar trecho do parecer elaborado pelo mestre Hugo de Brito Machado, quando questionado especificamente sobre a incidência de ICMS sobre serviço de transporte de mercadoria destinada ao exterior (Revista Dialética de Direito Tributário n. 50, novembro/99, pág. 77 e seguintes):



    (...)



    A jurisprudência do STJ se consolidou, portanto, no sentido da nãoincidência do ICMS em hipóteses como a presente, fazendo com que o respectivo Tribunal editasse a Súmula 649 do STJ: 



    "Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior." 



    Apenas para que dúvidas não pairem, consigno que o STF se manifestou sobre o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do imposto em nível infraconstitucional, ressaltando que a imunidade tributária (art. 155, II, da CF) não alcança a operação de transporte, podendo incidir, porém, a LC 87/96, como hipótese de exclusão do ICMS, in verbis:



    (...)



    Assim, estou reconhecendo a não-incidência do ICMS no transporte de mercadorias destinadas à exportação, desde o estabelecimento exportador até os armazéns portuários, com base no art. 3º, II, da LC 87/96. 



    No caso, denota-se da leitura do contrato social (evento 1/CONT SOCIAL2, autos de origem) da empresa impetrante que esta trata-se de pessoa jurídica de direito privado que tem como atividade principal o transporte rodoviário de cargas. Observo, ainda, que, nas notas fiscais apresentadas como amostragem das operações realizadas pela impetrante (evento 1/ANEXOS PET INI5-ANEXOS PET INIC6), consta a observação de que a natureza da mercadoria seria “MERCADORIA DESTINADA PARA EXPORTAÇÃO". 



    Deste modo, a isenção tributária de ICMS prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar no 87, de 1996, relativa a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário. 



    Nesse sentido já decidiu o STJ:



    “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA EXPORTÁVEL. ART. 3º, II, DA LC 87/1996. TRANSPORTE PAGO PELO COMPRADOR INTERNACIONAL. ISENÇÃO. TELEOLOGIA DA NORMA. TRIBUTAÇÃO QUE ENCARECE O VALOR FINAL PAGO. COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL DECRESCIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, QUANTO À TESE DE VIOLAÇÃO DE NORMA FEDERAL E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. 1. A irresignação não merece provimento. 2. A jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que a isenção tributária de ICMS, concernente a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário. 3. "(...) Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional'. Assim, 'se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal' (EREsp 710.260/RO, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 14.4.2008) 4. Portanto, tendo em vista que a teleologia da norma em tela é fortalecer a competitividade do produto nacional no mercado estrangeiro, não se sustenta a tese do recorrente de fazer incidir o ICMS sobre o transporte do produto a ser exportado, ainda que o preço seja pago pelo comprador de fora, pois, mesmo nessa hipótese, o valor total encarece, e a competitividade do produto, por óbvio, decresce. 5. Assim, impor ICMS nos moldes pugnados pelo recorrente fere o espírito da norma insculpida no art. 3º, II, da Lei Kandir, pois incute no preço final do produto o imposto e, invariavelmente, eleva o montante pago pelo comprador internacional. (...)”. (STJ, REsp: 1793173 RO 2019/0017056-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)”. (eDOC 110, p. 7-14) 



    Não obstante, a questão dos autos trata da existência de isenção do ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, prevista no art. 3º da Lei Complementar 87/96.



    Com relação a essa questão, depreende-se do trecho acima extraído da decisão impugnada que o tribunal de origem, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar 87/96), afastou a incidência de ICMS na hipótese dos autos.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(ARE 1.451.207 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7.12.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente